Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702034-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO PERES CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL JUNIOR GOMES PERES - ME DECISÃO SEBASTIÃO PERES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida no cumprimento de sentença que move contra RAFAEL JÚNIOR GOMES PERES-ME, no seguinte teor: “Intimado a indicar bens passíveis de penhora, o exequente requereu a pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED relativo ao ano de 2019. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof), instituída pela Instrução Normativa RFB no 811, de 28/01/2008, é de apresentação obrigatória pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio. Por meio dela, as instituições financeiras prestam à Receita Federal informações sobre as seguintes operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços, compreendendo a identificação dos titulares das operações financeiras, pelo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), e os montantes globais mensalmente movimentados: I - depósitos à vista e a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques, em conta de depósito ou conta de poupança; III - emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados, em conta de depósito ou conta de poupança; IV - resgates à vista ou a prazo, em conta de depósito ou conta de poupança; V - aquisições de moeda estrangeira; VI - conversões de moeda estrangeira em moeda nacional; VII - transferências de moeda estrangeira e de outros valores para o exterior. Já a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred), instituída pela Instrução Normativa SRF no 341, de 15/07/2003, é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, que prestam informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Tais informações não se revelam úteis ao prosseguimento deste feito, pois o executado é empresário individual e o seu cadastro nacional da pessoa jurídica informa que a empresa está inapta por omissão de declarações, sendo pouco provável que esteja em atividade e possua operações financeiras. Além disso, considerando que não há distinção entre a pessoa física e o empresário individual, podendo a penhora recair tanto sobre o patrimônio pessoal, quanto sobre o patrimônio afetado à atividade empresarial, verifico que o executado é pessoa de baixos recursos, conforme os documentos acostados nos IDs 17852079, 19169288. Portanto, é pouco provável que as declarações requeridas pelo credor possam indicar algum bem passível de penhora. Assim, como não se tem notícia da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Ressalto, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Arquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Caso requerido, expeça-se certidão de crédito em favor do credor, que poderá levá-la a protesto. Também se requerido, inclua-se o nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes. O agravante-credor postula efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a expedição de ofício à Receita Federal para que forneça as informações da DECRED do agravado-devedor relativas ao ano de 2019, a fim de viabilizar o pedido de penhora sobre percentual das operações. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nos autos em exame, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora